Tribunal: TJES
Processo: 5004738-31.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004738-31.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA GOMES DA SILVA e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE COLATINA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004738-31.2025.8.08.0014

RECORRENTES:
FERNANDA GOMES DA SILVA E THIAGO FERREIRA DE ALMEIDA

RECORRIDOS:
MUNICÍPIO DE COLATINA E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. INDICAÇÃO DE REAL CONDUTOR. PRAZO ADMINISTRATIVO. PRECLUSÃO MERAMENTE ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO JUDICIAL DA AUTORIA DA INFRAÇÃO, DESDE QUE COMPROVADOS, DE FORMA SUFICIENTE, OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indicação de real condutor, mantendo a imputação da infração à proprietária do veículo e revogando a tutela de urgência anteriormente concedida. O juízo de origem reconheceu a possibilidade de discussão judicial da autoria da infração, mas concluiu pela insuficiência de prova apta a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, ressaltando o ônus probatório do autor.

2. É assente que o prazo para indicação do real condutor possui natureza administrativa, não impedindo, por si só, a apreciação judicial da autoria da infração. Tal compreensão preserva a inafastabilidade da jurisdição e afasta a ideia de preclusão judicial automática. Contudo, a abertura da via judicial não importa dispensa do dever de prova, tampouco autoriza a substituição pura e simples do procedimento administrativo sem a necessária demonstração fática.

3. Ao optar pela via judicial, compete à parte autora demonstrar, de forma robusta e eficaz, o fato constitutivo do seu direito, especialmente quando pretende desconstituir ato administrativo dotado de presunção de legitimidade e veracidade. A atuação jurisdicional destina-se à correção de ilegalidades comprovadas, não à mera reiteração substitutiva da esfera administrativa.

4. No caso examinado, embora haja declaração subscrita pelo recorrente indicado como condutor, tal elemento, isoladamente considerado, não se mostra suficiente para afastar a presunção administrativa já consolidada. Ausentes outros elementos probatórios contemporâneos e idôneos que confirmem, de modo inequívoco, a autoria da infração, não se pode impor aos recorridos a transferência da pontuação ou a invalidação dos efeitos administrativos decorrentes. A declaração unilateral, desacompanhada de suporte probatório adicional, não atende ao standard probatório exigido para a desconstituição pretendida.

5. Diante desse cenário, correta a sentença ao reconhecer a possibilidade abstrata de apreciação judicial, mas rejeitar o pedido por insuficiência de prova. Não se identifica erro de julgamento ou violação a direito que justifique a reforma do decisum.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7. CONDENO a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)